Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705220-91.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILSON ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator